Tribunal: TJSP
Processo: 3001736-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Protesto de Certidões de Dívida Ativa – Deferimento da liminar – Pretensão à reforma da decisão – Possibilidade – Ausência dos requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09 – Decisão a quo reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001736-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada BAERLOCHER DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3001736-41.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 3001736-41.2019.8.26.0000
Comarca:
Americana 2a Vara Cível
Processo no 1005058-46.2019.8.26.0019
Agravante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado:
BAERLOCHER DO BRASIL S/A
Voto no 21.706
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança
Protesto de Certidões de Dívida Ativa Deferimento da
liminar Pretensão à reforma da decisão Possibilidade
Ausência dos requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da
Lei no 12.016/09 Decisão a quo reformada Recurso
provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de BAERLOCHER DO
BRASIL S/A, impugnando a r. decisão de fls. 59 (autos originais), prolatada nos
autos do Mandado de Segurança no 1005058-46.2019.8.26.0019, a qual deferiu
a tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão dos efeitos dos
protestos de Certidões de Dívida Ativa.
Na origem, alega a Impetrante (ora Agravada), que a
Autoridade Coatora calcula os juros de mora com índice superior à SELIC, nos
termos da Lei no 13.918/09, sendo tal prática inconstitucional. Igualmente,
defende-se a ilegalidade do protesto de Certidão de Dívida Ativa, bem como se
afirma que houve a inscrição do débito em duplicidade. Em razão disso, requer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3001736-41.2019.8.26.0000 -Voto no
3
a suspensão dos efeitos dos protestos e a procedência da ação para determinar
o cancelamento definitivo dos protestos das CDAs no 1266405091 e
1266405125.
O pedido de antecipação da tutela foi deferido pelo MM.
Juiz a quo.
Contra essa decisão insurge-se a Agravante (fls. 1/17).
Alega que estão ausentes os requisitos previstos na legislação para a concessão
da tutela de urgência. Sustenta ainda que houve o cancelamento administrativo
da CDA em duplicidade, que é legal o protesto de CDAs e que eventual limitação
dos juros não acarreta a nulidade de tais certidões.
Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 25/26).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
De fato, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo é pacífica no que toca à inconstitucionalidade da Lei Estadual no
13.918/09, já declarada nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000. Citem-se, nesse sentido, as ementas abaixo
transcritas:
Agravo de instrumento
Pretensão ao reconhecimento de
ilegalidade da incidência de juros de mora nos termos da Lei
Estadual no 13.918/09 sobre débito de ICMS Exceção de pré-
executividade rejeitada Inconformismo Precedente do
C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça e do E. STF
Impossibilidade de fixação, no âmbito estadual, de juros
moratórios superiores àqueles praticados na esfera federal
Decisão reformada Recurso parcialmente provido.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2049999-29.2016.8.26.0000, Relator Desembargador SOUZA
MEIRELLES, Comarca de Sorocaba, 13a Câmara de Direito
Público, julgamento em 05/10/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3001736-41.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Apelação
Ação ordinária
CDA
Nulidade
Juros
moratórios Possibilidade de utilização da taxa SELIC para
fins de correção do crédito tributário
Afastamento,
contudo, dos critérios estabelecidos pela Lei Estadual n.o
13.918/09 Questão já decidida pelo C. Órgão Especial
desta
Corte
em
Arguição
de
Inconstitucionalidade,
declarando a inconstitucionalidade da interpretação dada
pelo Fisco Estadual Protesto de dívida ativa art. 1.o,
parágrafo único, da Lei n.o 9.492/97, com redação determinada
pela Lei n.o 12.767/12 Possibilidade, consoante decidido pelo
C. Órgão Especial desta E. Corte nos autos da arguição de
Inconstitucionalidade
n.o
0007169-19.2015.8.26.0000

Afastamento da aplicação do índice de juros estabelecidos pela
norma estadual, readequando os cálculos com a incidência de
juros ao índice limitado ao da taxa SELIC, que não torna o
crédito inexigível, sendo válido o protesto, desde que realizado
com base na readequação do débito Recurso desprovido.
(TJSP, Agravo de Instrumento no 1018156-98.2016.8.26.0053,
Relator Desembargador RENATO DELBIANCO, Comarca de
São Paulo, 2a Câmara de Direito Público, julgamento em
06/10/2016).
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Após a substituição da
Certidão de Dívida Ativa abriu-se nova vista dos autos à
embargante Possibilidade de substituição da CDA no curso
da execução, até a decisão de primeira instância
A
presunção de liquidez e certeza da Certidão da Dívida Ativa
não restou elidida pela executada Lei no 13.918/09 A
taxa de juros aplicável ao montante do imposto não pode
exceder aquela incidente na cobrança dos tributos federais
Verba honorária mantida
Preliminar de nulidade
afastada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP, Agravo de Instrumento no 0004233-05.2011.8.26.0471
Relator Desembargador MOACIR PERES, Comarca de Porto
Feliz,
7a
Câmara
de
Direito
Público,
julgamento
em
03/10/2016).
Tributário. Juros da Lei no 13.918/09. Limitação à taxa
SELIC, conforme o Incidente de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000. Inocorrência de renúncia ao
direito de discussão por força de adesão ao Programa Especial
de
Parcelamento
(PEP).
Precedentes.
Sentença
de
improcedência. Recurso provido.
(TJSP, Apelação no 1051030-73.2015.8.26.0053, Relator
Desembargador LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS
VIDAL, Comarca de São Paulo, 4a Câmara de Direito Público,
julgamento em 26/09/2016).
ICMS INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NA FORMA
DA
LEI
ESTADUAL
13.918/09

INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIA PELO ÓRGÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3001736-41.2019.8.26.0000 -Voto no
5
ESPECIAL APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NECESSIDADE
EMBARGOS PARCIALMENTE PROCEDENTES
SENTENÇA
CONFIRMADA.
(TJSP, Apelação no 0100654-35.2013.8.26.0100, Relator
Desembargador RICARDO FEITOSA, Comarca de São Paulo,
4a Câmara de Direito Público, julgamento em 26/09/2016).
Registre-se, todavia, que a inconstitucionalidade da norma
que impõe taxas de juros não tem o condão de tornar nulas as Certidões de
Dívida Ativa. A realização de novo cálculo, com base em novas taxas de juros,
basta para o prosseguimento da cobrança, como vem sendo decidido em casos
análogos:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que acolheu
em parte exceção de pré-executividade, para afastar a
incidência dos juros moratórios previstos na Lei estadual
13.918, de 2009, que alterou a Lei Estadual no 6.374/89.
Executada-excipiente que se insurge contra o fato de não
terem sido anulados os títulos executivos. Apesar do
reconhecimento da ilegalidade da cobrança de taxa de juros
com base em lei estadual considerada inconstitucional pelo
Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, isto não
nulifica as CDA's, que conservam sua exigibilidade, certeza
e liquidez, cumprindo à Fazenda Estadual tão somente
expungir o excesso a tal título. Agravo improvido.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2188350-79.2016.8.26.0000, Relator Desembargador AROLDO
VIOTTI, Comarca
de
Leme,
11a
Câmara
de
Direito
Público, julgamento em 04/10/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA
LIMINAR PROTESTO DE CDA ÍNDICE DE JUROS DE
MORA SOBRE DÉBITO FISCAL
Pretensão inicial da
agravante que objetiva, em liminar de mandado se segurança,
seja determinada a suspensão da exigibilidade de crédito
tributário, consistente em ICMS declarado e não pago pela
contribuinte, em decorrência da suposta inconstitucionalidade
dos índices de juros de mora incidentes sobre o débito fiscal
descabimento - inteligência do parágrafo único, do art. 1o, da
Lei no 9.492/97, com a redação atribuída pela Lei no
12.767/2012 incompatibilidade dos arts. 85 e 96, da LE no
6.374/89, (com a redação atribuída pela LE no 13.918/09) para
com o texto constitucional
possibilidade de simples
retificação do valor contido no título executivo fiscal, a
partir da substituição dos índices previstos na LE no
13.918/09 quando superiores à taxa SELIC, sem cominação
de nulidade - ausência dos requisitos necessários para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3001736-41.2019.8.26.0000 -Voto no
6
concessão da medida de urgência, in limine litis na hipótese
sub examine, em que pese ser latente o risco de ineficácia da
medida (periculum in mora), não restou evidenciada a relevância
do fundamento de direito deduzido pela impetrante (fumus boni
iuris) - inteligência do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009
decisão integralmente mantida. Recurso desprovido.
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2172751-03.2016.8.26.0000,
Relator Desembargador PAULO BARCELLOS GATTI, Comarca
de São Paulo, 4a Câmara de Direito Público, julgamento em
26/09/2016).
No que toca ao protesto das CDAs, vê-se que inexiste
irregularidade. Entende-se que não há inconstitucionalidade na Lei
12.767/2012, que permitiu expressamente o protesto de Certidões de Dívida
Ativa, por meio da inclusão do parágrafo único ao art. 1o da Lei 9.492/1997. A
par das discussões acerca do tema, é certo que o Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça já se manifestou acerca do assunto em sede de Arguição
de Inconstitucionalidade, entendendo pela constitucionalidade da norma em
questão
(TJSP,
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0007169-19.2015.8.26.0000, Relator Desembargador Arantes Theodoro,
Comarca de Mogi das Cruzes, Órgão Especial, julgamento em 29/04/2015).
No mais, documentos juntados a fls. 18/21 dos autos
recursais demonstram que a Fazenda reconheceu o equívoco e procedeu ao
cancelamento administrativo da cobrança em duplicidade.
Desse modo, não se verificam os requisitos previstos no
artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09 para o deferimento da tutela de
urgência, quais sejam o fundamento relevante e o perigo de ineficácia da
medida, caso deferida apenas ao final. Além disso, a Agravada não expõe
circunstâncias que fundamentem a possibilidade de dano concreto
suficientemente grave, cuja reparação seria difícil ou mesmo impossível, a
justificar a prematura concessão da liminar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3001736-41.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Antes o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
reformando-se a decisão a quo para revogar a liminar concedida.
Ana Liarte
Relatora